Tribunal: TJDFT
Processo: 0733375-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733375-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: DULCIMAR FERNANDES DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Hospital Santa Marta Ltda. contra a decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta por Dulcimar Fernandes dos Santos, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa (proc. no 0743976-41.2023.8.07.0001, ID no 196674522, págs. 1-2). 2. A decisão também manteve a gratuidade de justiça deferida ao agravado, com a inversão do ônus da prova e determinou a produção de prova pericial. 3. Os embargos de declaração foram rejeitados pela decisão de ID no 202569262. 4. O agravante, em suma, sustenta que o evento danoso narrado pelo agravado ocorreu em 19/12/2022, mas desde 1o/12/2022 não é responsável pelas atividades na unidade hospitalar da Asa Norte, que foi vendida para Mattos Saúde Gestora de Participações. 5. Esclarece que já foi o único sócio da unidade hospitalar da Asa Norte (DMS - Serviços Hospitalares), nos termos da 10a Alteração Contratual Consolidada, cujas quotas foram 100% vendidas para Mattos Saúde Gestora de Participações (23/11/2022, ID no 192435983, pág. 5). 6. Como consequência, a venda de toda participação que o Hospital Santa Marta tinha na DMS Serviços Hospitalares, com ingresso da Mattos Gestora Participações, foi estabelecida em 30/11/2022, que seria a linha temporal limitadora da sua responsabilidade. 7. Constando de maneira expressa que o Hospital Santa Marta se afastou da administração, da gestão e da operacionalização da unidade da Asa Norte a partir de 1o/12/2022, as empresas DMS Serviços Hospitalares e Mattos Gestora Participações devem integrar o polo passivo da demanda. 8. Destaca que se o atendimento do agravado tivesse ocorrido até 30/11/2022, a responsabilidade seria integral da DMS Serviços Hospitalares e o agravante poderia ser responsabilizado como único sócio, se houvesse eventual desconsideração da personalidade jurídica. 9. Por essas razões, defende que as referidas empresas devem ser chamadas para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que facilitará a produção de provas, pois também engloba a atual gestora dos prontuários de todos os pacientes que foram atendidos na unidade hospitalar. 10. Esclarece que no contrato de venda constou expressamente que a adquirente (Mattos Gestora Participações) assumiu a propriedade do hospital e passou a exercer a sua posse exclusiva desde 1o/12/2022 (Cláusula 12a), o que reforça a sua legitimidade passiva para a demanda. 11. Pede a antecipação de tutela recursal para que as empresas supracitadas sejam incluídas no polo passivo da demanda de origem como forma de viabilizar a análise das suas responsabilidades e facilitar a produção de provas imprescindíveis à solução adequada da controvérsia. 12. Preparo (ID no 62780003, págs. 1-2). 13. Cumpre decidir. 14. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I). 15. Os documentos apresentados pelo agravante são hábeis a justificar a inclusão da empresa Mattos Gestora Participações no polo passivo da ação de conhecimento, pois consta que passou a ser a sócia responsável pela unidade hospitalar em que ocorreu o fato noticiado na petição inicial a partir de 1o/12/2022 (ID no 192435983, pág. 28). 16. Desnecessária a inclusão da empresa DMS Serviços Hospitalares no polo passivo, pois tinha como único sócio o agravante (Hospital Santa Marta), cuja responsabilidade já é objeto de apreciação na origem. 17. Na hipótese de eventual condenação, o resultado prático será equivalente e o liame temporal a ser considerado na análise das responsabilidades será o mesmo, pois a modificação contratual sinaliza que a administração da unidade hospitalar passou a ser da empresa Mattos Gestora Participações a partir de 1o/12/2022. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal para que a empresa Mattos Gestora Participações seja incluída no polo passivo da demanda de origem. DISPOSITIVO 19. Defiro a antecipação de tutela recursal para que a empresa, Mattos Saúde Gestora de Participações Sociedade Limitada, sociedade empresária limitada, com sede na Quadra Sul SEP/SUL, 708/907, Conjunto B, 3o Andar, Sala 301, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.390-079, CNPJ no 48.660.520/0001-57, seja incluída no polo passivo da demanda de origem (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Como consequência, na origem deverá ser oportunizado o exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 21. Inclua-se a referida empresa como agravada. 22. Após, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO